Tribunal: STF
Processo: ARE 1483406
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 26):



“DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PLANTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PINHEIROS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO AMBIENTAL. PLANOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (PRAD) E DE MONITORAMENTO. ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. ASTREINTES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. 



1. É incontroversa a existência de dano ambiental à Colônia Agrícola da Aguilhada provocado pela atividade exploratória em Área de Preservação Ambiental - APA de forma indiscriminada, concedida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, por meio de Concessão de Uso, sem observância às diretrizes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT 2009). 



2. Pelo dano ambiental, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP tem a responsabilidade de recompor a vegetação, conforme recomendação dos órgãos de meio ambiente, o que justifica a exigência de apresentação de um PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. 



3. A utilização da área para o assentamento de trabalhadores rurais não impede a apresentação do PRAD, pois a destinação não pode estar em confronto com o próprio Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), cujo art. 90, inc. II, limita a impermeabilização do solo a 5% da área das glebas rurais, garantindo 95% da área para reflorestamento. 



4. É de responsabilidade do Distrito Federal defender e preservar o meio ambiente ecologicamente correto e equilibrado, fiscalizando a área protegida, ainda que destinada a assentamento de trabalhadores rurais. 



5. O valor das astreintes deve ser apto a influir concretamente no comportamento da Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília e do Distrito Federal, inibindo sua inércia, a fim de que adote medidas para a reparação do dano ambiental causado na Área da Aguilhada. 



6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Maioria.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°; 30, VII, e 32, §1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 42, pP. 11-15):



    “ (...) não cabe ao Poder Judiciário a determinação de como o Poder Executivo deve exercer seu poder de polícia ambiental e urbanístico, mas tanto a sentença como os acórdãos que a preservaram acabaram realizando exatamente isso, desconsiderando a informação de que a área objeto de discussão ser destinada por Decreto do Governador ao projeto de assentamento de trabalhadores rurais e, ainda, obrigando o DF a elaborar um Plano de Monitoramento em 20 (vinte) dias.



     Assim, observa-se que o Judiciário, mesmo inexistente qualquer ilegalidade que enseje sua atuação, se insere no âmbito do mérito administrativo, limitando a discricionariedade do Estado sobre como realizar a proteção ecológica do local. Ressalta-se, nesse sentido, que parece haver o objetivo de determinar, do ponto de vista fático, uma reserva ecológica a ser protegida por meio de título judicial, mesmo que a reserva ecológica seja medida privativa do Poder Executivo. (...)” (grifei)



    Aduz-se, à luz dos dispositivos impugnados, que (eDOC 42, p. 14/15):



    “(...) é desarrazoado que o acórdão intervenha na incumbência de gestão da cidade, com a definição de usos do solo e estabelecimento de unidades de conservação e, ainda, defina não apenas as condições, mas o prazo para a Administração praticar atos que são de competência exclusivamente administrativa. ”



    A Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário ao concluir que a hipótese revela caso de ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao julgamento da apelação do ente público na ação civil pública, consignou a existência de dano ambiental à APA do Planalto Central e asseverou (eDOC 26, pp. 11-34):



    "(...) No presente caso, de acordo com o ICMBIO, a APA do Planalto Central foi criada pelo Decreto de 10 de janeiro de 2002, com a finalidade de “proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região”, por isso, é incontroversa a existência do dano ambiental provocado pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, que tem a responsabilidade de recompor a vegetação, visto que não houve a conservação dos recursos naturais, a proteção dos recursos hídricos nem a valorização dos atributos naturais, como determina o PDOT 2009. 



    A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP alega, ainda, não ser necessário um PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) para a área destinada ao assentamento de trabalhadores rurais. 



    No entanto, razão não lhe assiste. 



    Ocorre que a destinação da área não afasta o dever de a TERRACAP cumprir as determinações previstas no PDOT de preservação e recomposição do meio ambiente.



    (...)



    O Distrito Federal sustenta que, ao contrário do fundamento da r. sentença, não há prova de invasão ou parcelamento do solo rural para fins urbanos, além de o Poder Público ter atribuído uma finalidade institucional e de interesse público para a área, ao destiná-la ao assentamento de trabalhadores rurais por meio de contrato de concessão de direito real de uso, argumento que, no seu entendimento, afastaria sua condenação na obrigação de apresentar um plano de monitoramento, sob pena de multa diária. 



    Sem razão o Distrito Federal, pois consta dos autos inúmeros documentos que comprovam a ocupação irregular da área da Aguilhada, tais como o relatório da própria TERRACAP (Id. 21916395, p. 45-64), o relatório Pericial do Ministério Público, ações da AGEFIS de fiscalização e de retomada da área e, também, pelo ICMBIO (Id. 21916362).



    Além disso, é de conhecimento geral os diversos litígios relacionados à invasão e parcelamento irregular da área em discussão. Carentes, portanto, de verossimilhança as alegações do Distrito Federal, neste ponto. 



    A tese de que a destinação da área para o assentamento de trabalhadores rurais afastaria o dever de apresentar um plano de monitoramento também não merece acolhida. 



    Ocorre que se trata de Área de Preservação Ambiental – APA do Planalto Central, sujeita a constante ameaça de parcelamento irregular do solo, o que é extremamente prejudicial ao meio ambiente e põe em risco toda a sociedade em razão do desgaste e prejuízos ambientais aos recursos hídricos existentes na área, necessários para o abastecimento do Distrito Federal. 



    É de responsabilidade do Distrito Federal a proteção ambiental, havendo o poder-dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente correto e equilibrado, razão do dever de fiscalizar a área protegida, ainda que seja destinada ao assentamento de trabalhadores rurais, pois as restrições legais de utilização da área se mantêm e, portanto, devem ser observadas. 



    O Distrito Federal aduz que, conquanto a r. sentença tenha considerado que não cabe ao Poder Judiciário a criação de parques ecológicos, por vias transversas, assim o fez ao desconsiderar o Decreto Distrital que destinou a área ao assentamento de trabalhadores rurais, ao determinar à TERRACAP que apresente um Plano de Recuperação de Área Degradada, no prazo de 180 dias, e condenar o Distrito Federal a fiscalizar a área contra invasores, revelando o nítido objetivo de criar uma reserva ecológica, cuja medida é privativa do Poder Executivo.



    Sem razão. 



    Sucede que a determinação pelo MM. Juiz a quo de que o Distrito Federal realize um Plano de Monitoramento da Área da Aguilhada decorre do controle de legalidade do ato omissivo e do próprio dever de o ente federado proteger o meio ambiente equilibrado. 



    A responsabilidade omissiva do Distrito Federal é objetiva e se configura quando tinha o dever de agir e não agiu, ou se agiu, o fez de forma inadequada, impondo o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, para que sejam aplicados os princípios da preservação, precaução e reparação dos bens ambientais de responsabilidade da sociedade em conjunto com o Estado, a fim de garantir um meio ambiente saudável e equilibrado, efetivando o que prevê o art. 225 da Constituição Federal. 



    A determinação de monitoramento da área não constitui, por vias transversas, a criação fática de uma reserva ecológica, até mesmo porque a área já é de preservação ambiental, que requer fiscalização do Poder Público, pois o fato de ser Zona de Uso Controlado não dispensa o policiamento e a observância das restrições consolidadas no PDOT 2009. (...)"



    Depreende-se dos fundamentos constantes no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da responsabilidade pela ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie. Dessa forma, incide a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (RE 1.393.333 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 05.10.2022, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Construção irregular. Área de preservação permanente. Princípio da proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.176.855-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.423.671-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023, grifei)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais - como é o caso do comando de implantação do Plano de Monitoramento da Área da Aguilhada - , sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” - grifei (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” - grifei (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente